Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. ESTELIONATO SENTIMENTAL OU AFETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se restou configurada a ocorrência de estelionato afetivo praticado pelo réu; (ii) se houve a prática de litigância de má-fé pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão.
3.1. no caso dos autos, mesmo após concedido prazo para tanto, a parte apelada não comprovou sua hipossuficiência e nem ao menos apresentou sequer declaração nesse sentido, sendo que sua advogada nem ao menos possui poderes para firmar declaração de hipossuficiência.
3.2. Portanto, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade financeira alegada, não merece deferimento o pedido de assistência judiciária gratuita elaborado pela parte apelada.
4. O estelionato sentimental ou afetivo, situação em que o indivíduo se utiliza de relacionamento amoroso para obter vantagens econômicas indevidas, de modo ardiloso, é caso considerado apto a ensejar a responsabilidade civil do agente e a consequente reparação por danos materiais e morais. Precedentes.
5. Em atenta análise às provas dos autos, não se verifica comprovada a deliberada e dolosa atuação do réu a fim de se aproximar da autora única e exclusivamente com o intento de obter para si vantagem econômica indevida, elemento indispensável à caracterização do estelionato sentimental.
6. Muito embora a conduta do réu ao ter efetuado a abertura de empresa com a autora e tê-la deixado com a dívida de um empréstimo seja de alta reprovabilidade, o elemento volitivo de se aproximar da autora apenas para obter vantagem pessoal não foi demonstrado nos autos.
7. A própria autora confirma que foram adquiridos maquinários para o empreendimento, inclusive tendo sido iniciada a produção. Isso denota a intenção de ambas as partes de que fosse efetivamente desenvolvido um empreendimento em conjunto e afasta eventual dolo do réu em obter exclusivamente para si vantagem pecuniária.
8. A mera utilização do segundo grau de jurisdição a fim de rever sentença de primeiro grau ainda não transitada em julgado não implica litigância de má-fé, não se tratando de recurso protelatório. Multa por litigância de má-fé indevida.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CP, art. 171.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2022015 de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano na 1a Turma Cível; Acórdão no 2043734 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível.